Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-13.2018.8.11.0100
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

0000205-13.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), ARISTIDES BOFF (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), OTILIA ROSA BOFF - CPF: 034.204.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES BOFF - CPF: 685.600.609-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 0000205-13.2018.8.11.0100

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da paciente OTILIA ROSA BOFF

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BRASNORTE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – SUS – MEDICAMENTOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL – TEMA No 01 – IRDR No 85560/2016 – ART. 11 DA LEI No 12.153/2009 - VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS –- NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Remessa Necessária declinada do Tribunal de Justiça deste Estado para a esta Turma Recursal, com fulcro na decisão proferida no IRDR no 85560/2016 (Tema no 01).

2.
Inexistência de previsão legal para o processamento de reexame necessário em sede de Juizado Especial (Art. 11 da Lei no 12.153/2009).

3. Condenação, a princípio, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que não se sujeita ao duplo grau de jurisdição (Art. 496, §3o, incisos II e III, do CPC).

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária advinda da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado, por declínio de competência, com fulcro na decisão prolatada no IRDR no 85560/2016 (Tema no 01).

Em manifestação, o Ministério Público manifestou pelo descabimento da Remessa Necessária às Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024